Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Requisitos da prisão preventiva já analisados em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (12 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida em parte; denegada a ordem, na parte admitida.